Tribunal: TJPA
Processo: 0810483-31.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810483-31.2019.8.14.0000
PACIENTE: KEILLA MARTINS LIMA

AUTORIDADE COATORA: 1º VARA DE INQUERITOS POLICIAIS EM BELÉM - MAGISTRADO MAURICIO PONTE FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. PROCEDÊNCIA. PACIENTE MÃE DE FIILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. ARTIGO 318, V E 318-A, AMBOS, DO CPP E HC COLETIVO Nº 143.641/SP DO STF. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR SEM PREJUIZO DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO
A QUO
EXCETUANDO-SE, DESDE JÁ, A FIANÇA. CONDIÇÕES PESOAIS FAVORÁVEIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

- A paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, considerando-se que é comprovadamente mãe de um filho menor de 12 (doze) anos, consoante certidão de nascimento acostada à fl. 30 (ID nº 2523102).

- Constata-se que, no caso dos autos, não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da coacta, ou que evidencie alguma das restrições previstas no HC coletivo nº 143.641/SP. O crime que está sendo imputado não fora praticado com violência nem grave ameaça à pessoa nem contra seus filhos ou dependentes. Ademais, ostenta condições pessoais favoráveis: é primária, respondendo apenas a este processo criminal, como se constata da certidão de antecedentes criminais negativa acosta à fl. 46 (ID nº 2523105), certidão judicial criminal positiva (fl. 71 ID nº 2552053) e das informações da autoridade coatora.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, COM RATIFICAÇÃO DE LIMINAR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem, ratificando-se a liminar deferida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

KEILLA MARTINS LIMA
,
por meio de advogados, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém.

O impetrante afirma que a paciente, que nunca respondeu a nenhum processo criminal, fora presa preventivamente acusada da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, no dia 28/11/2019, quando, ao dirigir-se ao posto de atendimento do Detran, fora surpreendida com uma operação policial em que fora abordada por suposta expedição de prisão preventiva em seu desfavor. Porém, em consulta aos sistemas Libra, SEEU, PJe e site do TJ/PA, o impetrante nada encontrou em desfavor da paciente, crendo estar diante de caso de homônimos.

Suscita
constrangimento ilegal
,
diante da ausência de justa causa para manter-se a prisão preventiva,
sem existir qualquer processo/IP cadastrado em desfavor da paciente, alegando que esta não é
traficante de drogas.

Argumenta que a paciente se encontra albergada pela
decisão proferida pelo c. STF nos autos do HC coletivo nº 143.641/SP, podendo a prisão preventiva ser substituída por domiciliar, com esteio, ainda, no art. 318, V, do CPP.

Declina que a paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primária, bons antecedentes, profissão definida de comerciante, residência fixa e mãe de filhos menores de 12 anos de idade que dependem de seus cuidados.

Suscita
constrangimento ilegal
,
pois não fora substituída a prisão preventiva por domiciliar,
na forma do que definido no precedente HC coletivo nº 143.641/STF.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura em prol da paciente. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 27-46.

Distribuídos os autos à minha relatoria, de ordem, foram redistribuídos em virtude de meu afastamento funcional (fl. 47 ID nº 2523147). Redistribuídos os autos ao desembargador Raimundo Holanda Reis, este reservou-se para apreciar a liminar após as informações do juízo coator (fls. 49-50 ID nº 2526013).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
, aduzindo, dentre outras coisas, que o processo a que responde a paciente é o de nº 0004945-52.2017.814.0201 (fls. 57-70 ID nº 2552053).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo conhecimento e concessão da ordem para substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar (fls. 74-78 ID nº 2580548).

Vieram-me conclusos os autos em 18/12/2019 e pa
ssei a apreciar o pedido de liminar, considerando que ainda não fora analisado e que a próxima sessão da Seção de Direito Penal desta Corte ocorreria após o recesso forense.

Assim,
deferi a liminar para substituir a prisão preventiva imposta à paciente,

nos autos do processo nº 0004945-52.2017.814.0201, pela prisão domiciliar,
nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal
, mediante condições a serem definidas pelo juízo
a quo
,
salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer presa,
sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319, do CPP, conforme previsto no art. 318-B, do mesmo Código, excetuando-se, desde logo, a fiança.

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Constata-se
constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva da paciente (fls. 59-60 ID nº 2552053),
de onde se observa que à paciente são atribuídas as condutas insertas nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Nessa quadra, é fato que o artigo 318, V e 318-A, ambos, do CPP foram instituídos para adequar a legislação pátria a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok.

No ponto, esclarecedoras as lições lançadas pelo Min. Reynaldo Soares da Fonseca, no julgamento do HC nº 470.549/TO pela 5ª Turma do STJ julgado em 12/02/2019, explicando que a substituição da prisão preventiva para domiciliar, nesses casos, não decorre de forma automática:

“O art. 318-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais.

A normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo STF no HC 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei, não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Assim, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente do STF deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.”.

Nessa quadra, o STF, no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar

- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda
, nos termos do art. 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais,
enquanto perdurar tal condição
,
excetuados
os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Na decisão paradigma do c. STF (HC nº 143.641-SP), ficou assentado o emprego de cautela máxima nas hipóteses em debate, relembrando se tratar de uma possibilidade do julgador, observado o caso concreto. Estabeleceu-se que, para concessão de tal benefício, não é necessária simplesmente a condição de maternidade. É imprescindível o preenchimento de outros requisitos, como o exame da conduta, relevância da medida e, principalmente, atenção especial ao interesse do menor.

In casu,
a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, considerando-se que é comprovadamente mãe de um filho menor de 12 (doze) anos, consoante certidão de nascimento acostada à fl. 30 (ID nº 2523102).

Constata-se que, no caso dos autos, não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da coacta, ou que evidencie alguma das restrições previstas no referido julgado (HC coletivo nº 143.641/SP). O crime que está sendo imputado não fora praticado com violência nem grave ameaça à pessoa nem contra seus filhos ou dependentes.

Ademais, ostenta condições pessoais favoráveis: é primária, respondendo apenas a este processo criminal, como se constata da certidão de antecedentes criminais negativa acosta à fl. 46 (ID nº 2523105), certidão judicial criminal positiva (fl. 71 ID nº 2552053) e das informações da autoridade coatora.

Nesse compasso, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. PROVIMENTO DETERMINADO EM HABEAS CORPUS COLETIVO JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Apesar de haver fundamentação suficiente para a segregação cautelar - a Paciente foi flagrada na posse de duas armas, diversas munições e de quase 2kg (dois quilos) de cocaína em sua residência -, verifica-se que a Acusada possui filho com menos de 12 (doze) anos de idade, os crimes não foram cometidos com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa e a vítima do delito não é sua descendência.

2. O Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC n.º 143.641/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que não reconhecerem o direito à prisão domiciliar.

3. O Exmo. Ministro Relator do mandamus na Suprema Corte, no dia 24/10/2018, esclareceu que: "não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa, porque não é justo nem legítimo penalizar a presa e aos que dela dependem por eventual deficiência na capacidade de fiscalização das forças de segurança."

4. Conforme o entendimento firmado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade dos cuidados maternos à criança menor de doze anos é legalmente presumida.

5. Ordem de habeas corpus concedida para determinar a colocação da Paciente em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, mediante condições a serem definidas pelo Juiz de primeiro grau, salvo se por outro motivo estiver presa, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme previsto no art. 318-B do mesmo Código.

(HC 495.346/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO A BANCOS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. NOVAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU PRÁTICA DE DELITOS CONTRA A DESCENDÊNCIA.

(...)

3. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, a paciente faz parte de organização criminosa voltada para a prática de furtos a bancos. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

4. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016).

5. Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

6. Na presente hipótese, a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos, o fato narrado não foi exercido mediante emprego de violência ou grave ameaça, não houve prática de delito contra a sua descendência e não transparece nenhuma circunstância excepcional a justificar o afastamento dos preceitos normativos e jurisprudenciais expostos acima.

7. Ordem concedida para, na linha da manifestação do Parquet e confirmando a liminar deferida, substituir a prisão preventiva por domiciliar, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo Juízo singular.

(HC 487.270/TO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração para conceder a ordem, ratificando-se a liminar deferida,

para substituir a prisão preventiva imposta à paciente,

nos autos do processo nº 0004945-52.2017.814.0201, pela prisão domiciliar,
nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal
, mediante condições a serem definidas pelo juízo
a quo
,
salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer presa,
sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319, do CPP, conforme previsto no art. 318-B, do mesmo Código, excetuando-se, desde logo, a fiança,
ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifique(m) fato(s) novo(s) que a justifique.

É como voto.

Belém, 20 de janeiro de 2020.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 21/01/2020